Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736382-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS COUTINHO LIMA, MARIA DO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS GONZAGA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA DOS SANTOS MATOS, MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS ROCHA MELO, MARIA DOS SANTOS SOUZA AGUIAR, MARIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DOS SANTOS COUTINHO LIMA E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40736073). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 16:36:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador